Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que fixou alimentos em favor de filha menor.
2. Recorrente pleiteia majoração do valor para 30% do benefício previdenciário do alimentante ou, após cessado, sobre seus rendimentos brutos, com desconto em folha ou sobre salário mínimo em caso de desemprego.
3. Alega cerceamento de defesa por ausência de produção de provas, incluindo quebra de sigilo bancário e requisição de informações a plataformas de transporte por aplicativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas requeridas; e
(ii) estabelecer se é possível majorar os alimentos fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 370, parágrafo único, do CPC autoriza o juiz a determinar as provas necessárias e indeferir as inúteis. Não configura cerceamento de defesa o julgamento sem produção de provas quando o magistrado considera o feito suficientemente instruído, conforme entendimento do STJ. 4. No caso, as provas constantes dos autos foram consideradas suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a produção de novas provas, especialmente as não requeridas no momento oportuno.
5. Quanto ao mérito, os arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do CC consagram o princípio da proporcionalidade na fixação dos alimentos, observando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
6. As necessidades da menor são presumidas, mas as provas indicam que o alimentante percebe auxílio-doença de R$ 1.425,00 e auxilia outra filha maior, além de manter novo núcleo familiar, com renda média de R$ 1.500,00. 7. Não há demonstração de capacidade financeira para suportar valor superior ao fixado na sentença, que se mostra proporcional às condições do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de provas reputadas desnecessárias pelo juiz não configura cerceamento de defesa. 2. A majoração dos alimentos exige demonstração de alteração na capacidade financeira do alimentante, observando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370, parágrafo único; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.699; e Lei 5.478/68, art. 15.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão n° 2064735, 0706016-97.2023.8.07.0018, RELATOR(A): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 05/11/2025, PUBLICADO NO DJe: 17/11/2025.
Acórdão n° 1971076, 0724761-34.2023.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.